Tribunal: CARF
Processo: 13888.904199/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904199/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.556 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
UNITIKA DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Comprovadas as retenções na fonte que compunham o saldo negativo, bem
como o oferecimento à tributação das respectivas receitas deve ser reconhecido
o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos termos do relatório de diligência de fls.
292/300.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório elaborado pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa quando da conversão do processo em diligência por meio da Resolução no 1402-
000.851, ao qual farei a complementações pertinentes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904199/2008-16
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904199/2008-16

UNITIKA DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA, já qualificada nos autos, recorre
de decisão proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do
Rio de Janeiro I que, por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório que homologou
parcialmente as compensações do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2003, declaradas a partir de 13/03/2007.
O despacho decisório à efl.127 informa que do saldo negativo informado de R$
109.529,96, foi reconhecido à contribuinte apenas a parcela de R$ 7.965,21, vez que
parte das retenções na fonte não foram confirmadas (R$ 877.014,52 do total de R$
978.579,27), e as antecipações totalizaram, assim, R$ 1.639.003,05, superando em
menor monta o IRPJ devido de R$ 1.631.037,84.
A contribuinte manifestou sua inconformidade apontando que foram ignoradas
retenções havidas em 2001 e 2002, no valor de R$ 101.132,31, correspondentes a
resgates ocorridos em janeiro de 2003, bem como afirmou a existência de outras
retenções nos valores de R$ 409,87 e 22,57.
A Turma julgadora acolheu parcialmente estes argumentos, admitindo comprovada a
retenção de R$ 22,57, porque constante em DIRF. Quanto às demais alegações, aduziu
que:
A interessada equivocou-se ao invocar o art. 30 da Medida Provisória no 2.15835/ 2001,
que trata de variação monetária de direito creditório e de obrigações em função da taxa
de câmbio, e não de resgate de aplicações financeiras, hipótese na qual a cada resgate
há ocorrência de fato gerador, de modo que os extratos apresentados não reportam
retenções pertinentes ao ano-calendário 2003; e
A retenção de R$ 409,87 também ocorreu no ano-calendário 2002, não consta da DIRF
do ano-calendário 2003 e não está acompanhada de comprovante de retenção.
Cientificada da decisão de primeira instância em 22/11/2010 (efl. 196), a contribuinte
interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 09/12/2010 (efls. 197/200).
Alega que os documentos juntados aos autos comprovam as retenções no montante de
R$ 101.132,31, assim como o extrato simplificado do Unibanco comprova a retenção
de R$ 409,87. E complementa que:

2.3.1. Além disso, de se renovar que a aplicação inicial se deu em set/2001, o aporte em
out/2002 e o resgate em jan/2003, pelo que as variações monetárias, para a
contribuinte, seriam imputáveis somente nesse mês do resgate, isto é, em jan/2003, e
por isso é que as retenções havidas entre out/2001 a dez/2002 foram sobretudo
informadas na PER/DCOMP em questão e também no DIPJ de 2004.
2.3.2. Importante destacar que uma coisa é deixar calculado o IRRF sobre rendimentos
(feito mês a mês de antemão pela instituição bancária, de out/2001 a dez/2002), para
facilitação do futuro recolhimento, quando tornasse devido; outra coisa é ser levado
aos cofres públicos o imposto retido, em decorrência do fato gerador (liquidação da
operação, o que ocorreu em jan/2003).
Aliás, a própria decisão assevera que “a cada resgate há a ocorrência do fato
gerador”. E o resgate, porque se deu em jan/2003, constitui o fato gerador do imposto
somente nessa ocasião (com conseqüente recolhimento da exação).
2.3.3. Importante observar que nesses mesmos extratos (juntados sob Docs. 15, 23, 24,
26, 28 e 29), no campo “Resgates” invariavelmente consta “R$ 0,00”, prova de que
não houvera qualquer resgate (liquidação) nesse período de out/2001 a dez/2002 e que
o IRRF era apenas calculado mês a mês, MAS NÃO ERA PAGO.
Isto é, deixavam calculadas as retenções mês a mês, para, quando fosse efetivamente
pago, o valor (das retenções) já estar devidamente demonstrado (e conhecido de
antemão).
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904199/2008-16

E que o valor do imposto tinha que ser pago somente no resgate (liquidação da
operação) resta demonstrado pelo artigo 30 da MP 2.15835/ 2001, que estava a dispor
que “a partir de janeiro de 2000, as variações serão consideradas quando da
liquidação da correspondente operação".
Ter-se-ia evitado toda controvérsia se o banco não tivesse desde logo apurado mês a
mês o cálculo da retenção, e tivesse informado o valor total (e não, mês a mês) só
quando fosse resgatado o valor (isto é, liquidada a operação).
E a decisão recorrida não entendeu isso, ou não quis entender. O mesmo se diga em
relação ao valor remanescente da retenção (R$ 409,87).

Em 17 de abril de 2019, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000.851, nos termos do voto da então Conselheira Edeli Pereira Bessa cujo trecho conclusivo
reproduzimos abaixo:
Há, portanto, início de prova suficiente para que outras sejam colhidas em diligência em
favor do sujeito passivo.
Isto porque, além da necessária confirmação das retenções expressas nos extratos
bancários de 2001 e 2002, tem-se que a contribuinte não trouxe aos autos provas do
oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos, apenas juntado a DIPJ do
ano-calendário 2003, que reporta "Variações Cambiais Ativas" no montante de R$
4.692.415,18 e "Outras Receitas Financeiras" de R$ 1.704.100,52. Às efls. 109/120 há
reprodução de Livro Diário, mas referente a setembro/2001 e a outubro/2002, meio da
qual a contribuinte possivelmente apenas pretendia evidenciar as aplicações promovida
naquelas datas, além do resgate contabilizado em janeiro/2003.
Relevante, também, conhecer a apuração do IRPJ nos anos-calendário 2001 e 2002 para
verificar se as retenções em questão não foram lá aproveitadas, bem como se os
rendimentos correspondentes eventualmente não foram lá tributados, e ainda identificar
qual a repercussão de sua eventual postergação para o ano-calendário 2003.
Por fim, quanto à retenção de R$ 409,87, a contribuinte apresenta "Extrato
Simplificado" referente ao fundo "Unibanco Large Corporate DI", associando o referido
valor, em 31/12/2002, a "Ajuste IR", com consequente redução do saldo de cotas, e
também desvinculado de qualquer outro resgate (efl. 105).
Assim, as mesmas providências antes mencionadas também se aplicam neste ponto.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em
diligência, para que a autoridade fiscal da Unidade de jurisdição do sujeito passivo: Confirme as re
Confirme a retenção indicada à efl. 105, referente ao ano-calendário 2002, averiguando
se o sujeito passivo deixou de aproveitá-la naquele período, bem como em que
momento os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação, juntando aos
autos, ainda, a apuração do IRPJ devido no ano-calendário 2002 para identificação dos
efeitos de eventual postergação nos registros destas operações
Ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório circunstanciado,
descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a interessada,
com reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para complementação de suas razões de
defesa.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904199/2008-16

Em resposta, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba elaborou o
relatório fiscal de fls. 292/300, no qual concluiu:
Isso posto, respondendo aos itens da Resolução 1402000.851 – 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária:
1 - Foram confirmadas as retenções promovidas pelo Banco Sumitomo Mitsui
Brasileiro S/A e seus fundos nos anos-calendário de 2001 e 2002, tudo conforme
Tabelas 4 e 8.
As retenções do ano-calendário de 2001 desses CNPJ foram todas utilizadas na
apuração do IRPJ a Pagar do ano-calendário de 2001. Por sua vez, as retenções do
ano-calendário de 2002 desses CNPJ não foram utilizadas na apuração do IRPJ a
Pagar do ano-calendário de 2002, conforme Tabelas 1 a 8.
De acordo com os valores totais dos rendimentos encontrados nas DIRF e os
valores oferecidos à tributação na ficha 06A das DIPJ/2002 e DIPJ/2003 a título de
Outras Receitas Financeiras, é possível afirmar que os rendimentos foram
oferecidos à tributação;
2 – Foi confirmação a retenção indicada à e-fl. 105, referente ao ano-calendário
2002, no valor de R$ 409,87 do CNPJ declarante 33.700.394/0001-40 e fundo de
CNPJ 03.697.262/0001- 45, conforme Tabela 8.
Pode-se concluir que o sujeito passivo deixou de aproveitar essa retenção no ano-
calendário de 2002 tendo em vista que R$ 76.461,50 de retenções na fonte foram
utilizados na dedução do IRPJ, conforme Tabela 6. Por outro lado, foram
encontrados R$ 177.412,23 de retenções nas DIRF, conforme Tabela 8. A diferença
entre esses valores foi de R$ 100.950,73.
Considerando que nesse valor está contida a retenção de R$ 100.538,30 do CNPJ
declarante 60.518.222/0001-22 e seu fundo de CNPJ 01.368.004/0001-90, restariam
R$ 412,43, valor superior ao contido na e-fl 105. Registre-se que a empresa não
relacionou a retenção do CNPJ declarante 33.700.394/0001-40 e seu fundo de
CNPJ 03.697.262/0001-45 na ficha 43, conforme Tabela 7.
Com relação aos rendimentos oferecidos à tributação, conforme explanado no item
1 acima, de acordo com os valores totais dos rendimentos encontrados nas DIRF e
os valores oferecidos à tributação na ficha 06A das DIPJ/2002 e DIPJ/2003 a título
de Outras Receitas Financeiras, é possível afirmar que os rendimentos foram
oferecidos à tributação. (grifamos)

Cientificado teor do Relatório de Diligência acima transcrito, a Recorrente
apresentou a manifestação de fls. 318/319, na qual requer o provimento do recurso tendo em
vista as conclusões apresentadas pela autoridade fiscal.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904199/2008-16

Conforme se observa a discussão do presente processo envolve questões
eminentemente fáticas. Conforme esclareceu a então Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa, a
divergência apontada pela DRF e parcialmente confirmada pela decisão recorrida, decorreu do
seguinte:
No demonstrativo à efl. 34 a contribuinte detalha a retenção total de R$ 128.992,99 e o
rendimento de R$ 644.965,15, computados em seu anterior demonstrativo para o mês de
janeiro/2003. As retenções correspondem àquelas registradas nos extratos da aplicação
financeira de 28/09/2001 a 31/12/2002 (efls. 18/34) e foram deduzidas do saldo
aplicado sem vinculação a qualquer outro resgate, representando, assim, a incidência
antecipada do imposto sobre os resultados de aplicações em fundo de investimentos
("comecotas").
Em tais circunstâncias, as retenções não estariam, de fato, consignadas em informes de
rendimento ou em DIRF do ano-calendário 2003, mas sim dos períodos em que
promovida a retenção. De outro lado, por se tratar de fundo de investimento cambial,
como descrito nos extratos de efls. 18/34, é possível que a interessada tenha, de fato,
interpretado que poderia optar por reconhecer o resultado da aplicação financeira
segundo o regime de caixa, na forma do art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
em sua redação original:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 2000, as variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão
consideradas, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda, da
contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, bem assim da determinação do lucro da exploração, quando da liquidação da
correspondente operação.
§1o - À opção da pessoa jurídica, as variações monetárias poderão ser consideradas na
determinação da base de cálculo de todos os tributos e contribuições referidos no caput
deste artigo, segundo o regime de competência.
§2o - A opção prevista no § 1o aplicar-se-á a todo o ano-calendário.
§3o- No caso de alteração do critério de reconhecimento das variações monetárias, em
anos-calendários subseqüentes, para efeito de determinação da base de cálculo dos
tributos e das contribuições, serão observadas as normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal.
Há, portanto, início de prova suficiente para que outras sejam colhidas em diligência em
favor do sujeito passivo.
Isto porque, além da necessária confirmação das retenções expressas nos extratos
bancários de 2001 e 2002, tem-se que a contribuinte não trouxe aos autos provas do
oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos, apenas juntado a DIPJ do
ano-calendário 2003, que reporta "Variações Cambiais Ativas" no montante de R$
4.692.415,18 e "Outras Receitas Financeiras" de R$ 1.704.100,52. Às efls. 109/120 há
reprodução de Livro Diário, mas referente a setembro/2001 e a outubro/2002, meio da
qual a contribuinte possivelmente apenas pretendia evidenciar as aplicações promovida
naquelas datas, além do resgate contabilizado em janeiro/2003.
Relevante, também, conhecer a apuração do IRPJ nos anos-calendário 2001 e 2002 para
verificar se as retenções em questão não foram lá aproveitadas, bem como se os
rendimentos correspondentes eventualmente não foram lá tributados, e ainda identificar
qual a repercussão de sua eventual postergação para o ano-calendário 2003.
Por fim, quanto à retenção de R$ 409,87, a contribuinte apresenta "Extrato
Simplificado" referente ao fundo "Unibanco Large Corporate DI", associando o referido
valor, em 31/12/2002, a "Ajuste IR", com consequente redução do saldo de cotas, e
também desvinculado de qualquer outro resgate (efl. 105).

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904199/2008-16

Diante desse quadro, a conselheira entendeu por bem converter o processo em diligência para
confirmar:

a) as retenções promovidas pelo Banco Sumitomo MitsuiBrasileiro S/A para o
Fundos CNPJ no 01.368.004/000190 nos anos-calendários 2001 e 2002,
averiguando se o sujeito passivo deixou de aproveitá-las naqueles períodos,
bem como em que momento os correspondentes rendimentos foram oferecidos
à tributação, juntando aos autos, ainda, a apuração do IRPJ devido nos anos-
calendários 2001 e 2002 para identificação de eventual postergação;
b) se a retenção indicada à efl. 105, referente ao ano-calendário 2002,
averiguando se o sujeito passivo deixou de aproveitá-la naquele período, bem
como em que momento os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação, juntando aos autos, ainda, a apuração do IRPJ devido no ano-
calendário 2002 para identificação dos efeitos de eventual postergação nos
registros destas operações

De acordo com o relatório de diligência é possível identificar que:
1 - Foram confirmadas as retenções promovidas pelo Banco Sumitomo Mitsui
Brasileiro S/A e seus fundos nos anos-calendário de 2001 e 2002, tudo conforme
Tabelas 4 e 8.
As retenções do ano-calendário de 2001 desses CNPJ foram todas utilizadas na
apuração do IRPJ a Pagar do ano-calendário de 2001. Por sua vez, as retenções do
ano-calendário de 2002 desses CNPJ não foram utilizadas na apuração do IRPJ a
Pagar do ano-calendário de 2002, conforme Tabelas 1 a 8.
De acordo com os valores totais dos rendimentos encontrados nas DIRF e os
valores oferecidos à tributação na ficha 06A das DIPJ/2002 e DIPJ/2003 a título de
Outras Receitas Financeiras, é possível afirmar que os rendimentos foram
oferecidos à tributação;
2 – Foi confirmação a retenção indicada à e-fl. 105, referente ao ano-calendário
2002, no valor de R$ 409,87 do CNPJ declarante 33.700.394/0001-40 e fundo de
CNPJ 03.697.262/0001- 45, conforme Tabela 8.
Pode-se concluir que o sujeito passivo deixou de aproveitar essa retenção no ano-
calendário de 2002 tendo em vista que R$ 76.461,50 de retenções na fonte foram
utilizados na dedução do IRPJ, conforme Tabela 6. Por outro lado, foram
encontrados R$ 177.412,23 de retenções nas DIRF, conforme Tabela 8. A diferença
entre esses valores foi de R$ 100.950,73.
Considerando que nesse valor está contida a retenção de R$ 100.538,30 do CNPJ
declarante 60.518.222/0001-22 e seu fundo de CNPJ 01.368.004/0001-90, restariam
R$ 412,43, valor superior ao contido na e-fl 105. Registre-se que a empresa não
relacionou a retenção do CNPJ declarante 33.700.394/0001-40 e seu fundo de
CNPJ 03.697.262/0001-45 na ficha 43, conforme Tabela 7.
Com relação aos rendimentos oferecidos à tributação, conforme explanado no item
1 acima, de acordo com os valores totais dos rendimentos encontrados nas DIRF e
os valores oferecidos à tributação na ficha 06A das DIPJ/2002 e DIPJ/2003 a título
de Outras Receitas Financeiras, é possível afirmar que os rendimentos foram
oferecidos à tributação. (grifamos)

3) CONCLUSÃO
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.556 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.904199/2008-16

Em face do exposto, dou provimento ao recurso nos termos do relatório de fls.
292/300.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital